Tribunal: TJSP
Processo: 0024296-33.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Prescrição
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Prescrição da pretensão executória – Pena de 1 ano e 8 meses de reclusão que prescreve em 4 anos – Art. 109, V, do Código Penal – Prática de novo delito no curso do prazo prescricional – Interrupção do lapso prescricional pela reincidência – Art. 117, inciso VI, do Código Penal – Eventual condenação definitiva que tornará a data do novo crime marco

Ementa:

Agravo em execução penal – Prescrição da pretensão executória – Pena de 1 ano e 8 meses de reclusão que prescreve em 4 anos – Art. 109, V, do Código Penal – Prática de novo delito no curso do prazo prescricional – Interrupção do lapso prescricional pela reincidência – Art. 117, inciso VI, do Código Penal – Eventual condenação definitiva que tornará a data do novo crime marco interruptivo da prescrição executória – Impossibilidade de reconhecimento da prescrição executória enquanto está em curso ação penal em que se apura novo crime cuja condenação importará na caracterização da reincidência – Precedentes – Ausência de transcurso do lapso prescricional de 4 anos entre o trânsito em julgado para a condenação e a prática do novo delito – Inocorrência de prescrição da pretensão executória – Afastamento da extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo a quo – Recurso provido.